Tribunal: TJPA
Processo: 0808501-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808501-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO CLEMENTINO ALVES DE LEMOS

AGRAVADO: D. L. P. D. L.

PROCURADOR: EDGAR LIMA FLORENTINO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808501-45.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FREDERICO CLEMENTINO ALVES DE LEMOS

ADVOGADO: DAVID CRUZ ARAUJO - OAB/PA 5.505

AGRAVADO: D. L. P. D. L. REPRESENTADO POR CYNTTIA GERALDA DE MIRANDA PADINHA

ADVOGADO: EDGAR LIMA FLORENTINO – OAB/PA 18.546

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO ALIMENTAR. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. MONTANTE ELEVADO. REDUÇÃO SE COADUNA COM O BINÔMIO NECESSIDADE⁄POSSIBILIDADE.

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em virtude do registro da paternidade, somente prova inequívoca da ocorrência de vício de vontade no ato de reconhecimento é que pode dar suporte à desconstituição do vínculo e, por consequência, resultar na exoneração liminar da pensão alimentícia. Sem ela, não há como exonerar o agravado da obrigação assumida.

2.

Comprovado que o valor fixado a título de alimentos se mostra excessivo, impõe-se a redução do quantum para patamar razoável, ao menos em cognição sumária, com respeito do binômio necessidade/possibilidade.

3.

Com efeito, tem-se que demonstrada a necessidade de redução do encargo alimentar para o patamar de 5% (cinco por cento) dos vencimentos do genitor.

4.

Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808501-45.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FREDERICO CLEMENTINO ALVES DE LEMOS

ADVOGADO: DAVID CRUZ ARAUJO - OAB/PA 5.505

AGRAVADO: D. L. P. D. L. REPRESENTADO POR CYNTTIA GERALDA DE MIRANDA PADINHA

ADVOGADO: EDGAR LIMA FLORENTINO – OAB/PA 18.546

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO CLEMENTINO ALVES DE LEMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Ananindeua no bojo da Ação de Alimentos (processo nº 0802742-82.2020.8.14.0006) movida por D. L. P. D. L. REPRESENTADO POR CYNTTIA GERALDA DE MIRANDA PADINHA, nos seguintes termos:

“(...)

Defiro PROVISORIAMENTE a AJG, ante a afirmação de lei. Observe- se o Segredo de Justiça (art. 189, inciso II, CPC).

Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco,
fixo inicialmente os ALIMENTOS PROVISÓRIOS, a ser pago pelo requerido ao seu filho D.L.P.D.L., na base de 20% (VINTE POR CENTO) sobre seus vencimentos e demais vantagens excluídos os descontos obrigatórios, devendo ser descontado em folha de pagamento e depositado em conta bancária
, BANCO BRADESCO S/A (237), Agência 2144-0, Conta Corrente no 0093217-5.

(...)”

Em suas razões recursais, o agravante informa que a senhora CYNTTIA GERALDA DE MIRANDA PADINHA, genitora e mãe do requerente, propositalmente omitiu o fato de que recebe pensão alimentícia em favor de outros dois filhos do requerente, F.C.P.D.L. e M.M.P.D.L., que foi firmada em processo nº 0005333-55.2017.8.14.0006, perante o Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, em fevereiro de 2020, no qual foi fixado o valor da pensão em 15 (quinze) salários mínimos, em favor de seus dois filhos mais velhos.

Aduz, portanto, ser incabível a fixação de alimentos provisórios ao agravado de apenas 2 anos de idade no patamar de 20% dos rendimentos do recorrente, o equivalente a 4 (quatro) vezes o valor que cada um de seus irmãos recebem, afrontando desse modo o princípio da proporcionalidade.

Afirma que a quantia paga à título de pensão aos dois filhos mais velhos, atende as despesas do agravado, pois todos estão sob a guarda de sua representante e mãe, CINTTYA GERALDA PADINHA.

Assim, requer a suspensão da r. decisão agravada, que fixou os alimentos provisórios, até o julgamento do presente recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, contudo, reduzi para 5% (cinco por cento) o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo de 1º Grau (ID 3532974).

Apresentadas as contrarrazões (ID 3605918), o agravado pleiteia a manutenção da decisão agravada que fixou os alimentos em 20% do valor referente aos vencimentos do agravante, e alternativamente, pleiteia a majoração do percentual fixado para 40% do valor dos vencimentos do recorrente.

O Ministério Público de 2º Grau
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de tão somente reduzir o valor da pensão alimentícia
(ID 3921749).

Em petição (ID 3951812), o agravante alega não ser o pai biológico do recorrido, tanto que já ingressou com a Ação Negatória de Paternidade (Processo nº 0806867-93.2020.8.14.0006), que se processa perante a 1ª Vara de Família de Ananindeua-PA, em que o recorrente pleiteia liminarmente a suspensão do pagamento da pensão.

Assim, requer no presente recurso a suspensão do repasse da pensão, ainda que continuasse o desconto e retenção, até a comprovação da filiação do agravado. Na hipótese de continuidade, por uma questão pura e simples de equiparação aos seus irmãos, fosse reformada a liminar para fixar os alimentos em cinco salários mínimos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em questão, o Agravante requer a suspensão da obrigação de arcar com o percentual de 20% dos seus rendimentos referente à pensão alimentícia. Alternativamente, em caso de continuidade, por uma questão pura e simples de equiparação aos seus irmãos, fosse reformada a liminar para fixar os alimentos em cinco salários mínimos.

Cabe frisar inicialmente, que a obrigação alimentar em favor do infante foi estabelecida em virtude da relação de filiação, conforme preceitua o artigo 1.696 do Código Civil. Ademais, o agravado possui suas necessidades presumidas, em razão da idade, o que corrobora a indispensabilidade dos alimentos. Outrossim, assinala-se que a manutenção da subsistência dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores, uma vez que tal encargo é inerente ao poder familiar.

No mais, por medida de cautela, considerando a menoridade do alimentando, cujas necessidades são presumidas e prevalentes, deve ser mantido o encargo no aguardo da instrução da Ação Negativa de Paternidade, considerando , na medida em que ainda não houve a desconstituição do registro civil, o pai registral permanece com a obrigação de prover o sustento do agravado.

Ademais, em virtude do registro da paternidade, somente prova inequívoca da ocorrência de vício de vontade no ato de reconhecimento é que pode dar suporte à desconstituição do vínculo e, por consequência, resultar na exoneração liminar da pensão alimentícia.

Sobre o assunto, trago Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO DE NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS: PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E DE EXCLUSÃO DA RECORRIDA DO PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – TUTELA EXAURIENTE QUE INDUZ RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – ART. 300, § 3º DO CPC/2015 – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Agravo Interno em Decisão Interlocutória de Negativa de Efeito Suspensivo:

2. A Decisão agravada no presente Agravo Interno negou o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora recorrente no Agravo de Instrumento que, por sua vez, fora interposto nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos por si ajuizada em face da agravada, face a procedência de sua pretensão em Ação Negatória de Paternidade que envolve as mesmas partes.

3. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, o qual visa a suspensão do pagamento da pensão alimentícia e do auxílio pré-escolar em favor da recorrida, bem como a sua exclusão como sua dependente no plano de saúde do Exército-FUSEX.

4. Questão decidida à luz do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil. Tutela exauriente. Irreversibilidade dos efeitos da decisão.

5.
A Decisão Interlocutória objeto do presente recurso, à vista da ausência de apresentação da prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação do recorrente indeferiu o pedido de efeito ativo, uma vez que a Ação Negatória de Paternidade encontra-se em grau de recurso, não havendo decisão definitiva desta Corte acerca da matéria, não obstante a realização de exame de DNA e de Estudo Social nos referidos autos.

6. Criança atualmente com 06 (seis) anos (nascimento em 18/05/2012), dos quais, segundo o Estudo Social (ID 392253), conviveu por 04 (quatro) anos de forma esparsa e rotineira com o recorrido, uma vez ter sido fruto de relacionamento extraconjugal deste, redundando em ausência de socioafetividade entre as partes envolvidas no presente feito, o que não é capaz, entretanto, neste momento processual, de vulnerar a prevalência do Registro de Nascimento, ante a ausência de trânsito em julgado da Ação Negatória de Paternidade.

7. O pedido ativo em tutela de urgência formulado pelo agravante induz a irreversibilidade do provimento jurisdicional, o qual, em conjugação com o Princípio do Melhor Interesse da Criança, resulta na manutenção da decisão agravada. 8. Manutenção da Decisão Agravada. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08005749620188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

A propósito, trago o entendimento de outro Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR VINCULO SOCIOAFETIVO. AGRAVO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 1.604 do Código Civil, é necessária a demonstração de falsidade ou a presença de vício de consentimento, para fins de anulação da paternidade registral. Além desses elementos, a mudança no registro de nascimento exige um requisito negativo, construído doutrinaria e jurisprudencialmente, qual seja: a inexistência de relação socioafetiva entre as partes.

2. Considerando a manutenção de vínculo familiar e socioafetivo durante aproximadamente 12 (doze) anos antes da realização de exame de DNA, o qual atestou a inexistência de vínculo biológico entre as partes
, inexistem elementos concretos a ampararem a pretensão de exoneração da pensão alimentícia, sendo o caso, portanto, de extensa e intensa dilação probatória, incabível por meio de agravo de instrumento.

3. Agravo conhecido e provido para manter a obrigação alimentar.

(TJ-DF 07179111720208070000 - Segredo de Justiça 0717911-17.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Com efeito, conforme prevê o artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a Jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
É excessiva a fixação de alimentos em 30% sobre rendimentos, apenas para 01 filho, a despeito da circunstância de a genitora do infante agravado estar grávida. Cabe redução do percentual a ser descontado em folha de pagamento, embora não para o valor ofertado pelo alimentante, fixando-se os alimentos em 25% sobre os rendimentos líquidos do alimentante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRECEDENTE DO STJ. A parcela denominada participação nos lucros tem natureza indenizatória e está excluída do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verba transitória e desvinculada da remuneração habitualmente recebida, submetida ao cumprimento de metas de produtividade estabelecidas pelo empregador. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS DE 30% PARA 25% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS E EXCLUIR EXPRESSAMENTE A PARCELA DENOMINADA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 08021708120198140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/ PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARTE”. DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTO EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO PATERNO. DESPROPORÇÃO. ALIMENTANTE QUE POSSUI OUTROS 02 FILHOS. ADEQUAÇÃO.
É excessiva a fixação de alimentos em 20% sobre rendimentos, apenas para 01 filho, especialmente em face de pai/alimentante que tem outros dois filhos menores. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 13% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(3765552, 3765552, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-06)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERCENTUAL ARBITRADO QUE SUPERA 54% (CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AGRAVANTE SE SOMADO A OUTROS DESCONTOS POR PENSÃO ALIMENTÍCIA. INOBSERVÂNCIA DO § 3º do art.529, do CPC/15.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE OS SEUS VENCIMENTOS,
MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I - A decisão agravada, percebe-se que ela inobserva a regra do § 3º do art.529, do CPC/15, uma vez que os descontos estabelecidos pela decisão agravada, somados a outros descontos já realizados no contracheque do Agravante ultrapassam 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua remuneração líquida, motivo pelo qual este percentual merece ser reduzido.

II - A despeito de o percentual fixado estar em dissonância com o texto legal, não se pode perder de vista que o valor arbitrado não pode ser tão ínfimo, a ponto de não suprir as necessidades do alimentado, em estrita observância ao binômio necessidade x possibilidade. (...)

(4122975, 4122975,
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-12-04)

Nesta lógica, pontua-se que os alimentos devem ser fixados com base nas diretrizes firmadas pelo artigo 1.694, parágrafo 1º, do Código Civil, ou seja, considerando o binômio necessidade e possibilidade, a fim de que o encargo represente a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e os recursos da pessoa obrigada.

No caso em análise, verifica-se possível a alteração da decisão recorrida, uma vez que o valor estabelecido não se apresenta razoável, pois o agravante comprovou que tem outros dois filhos com a representante do agravado e já efetua o pagamento de 15 (quinze) salários mínimos a título de pensão alimentícia em favor dos dois filhos mais velhos.

Além disso, as provas colacionadas até o momento não permitem observar as necessidades especiais do agravado, a fim de justificar o tratamento diferenciado dos filhos, ou a insuficiência do montante estabelecido em primeiro grau para fazer frente às despesas dos menores que contam, atualmente, com 13 e 9 anos.

Portanto, em exame perfunctório, não são visualizadas razões que justifiquem a inobservância do preceito de garantia da igualdade de tratamento entre os filhos, prevista no art. 227, § 6º, da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DOS ALIMENTANDOS PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PROLE E SURGIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO VALOR DE 10% SOBRE O SALÁRIO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA DESTE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR DEVIDA AOS DOIS AGRAVANTES
, PARA 20% SOBRE OS VENCIMENTOS DO AGRAVADO, MANTIDA. " -
O princípio da igualdade de tratamento entre os filhos, insculpido no art. 227, § 6º, da Constituição da República de 1988, pressupõe que a obrigação alimentar será prestada isonomicamente em relação a toda a prole, de modo a impedir qualquer diferenciação injustificada. [...]" (Apelação Cível n. 0302633-07.2015.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 18-07-2017
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40334976420188240000 Jaraguá do Sul 4033497-64.2018.8.24.0000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 26/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ENCARGOS DEVIDOS ÀS FILHAS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER OS ALIMENTOS AOS TRÊS FILHOS, ACASO MANTIDOS OS VALORES ADREDE FIXADOS EM FAVOR DAS PRIMOGÊNITAS. AUSÊNCIA DE PROVA ATINENTE À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEMANDANTE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO QUE, POR SI SÓ, NÃO REDUNDA NO AUTOMÁTICO DECRÉSCIMO DA PENSÃO DOS PRIMEIROS REBENTOS. PECULIARIEDADES DO CASO.
VALORES DESIGUAIS ENTRE OS DESCENDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REDUÇÃO E NIVELAMENTO DOS ALIMENTOS
AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO AGRAVANTE, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 02. 'Conquanto o superveniente nascimento de um filho não baste, por si só, para desobrigar dos alimentos o devedor, é notório que desse fato resultará 'mudança na situação financeira do alimentante' decorrente do acréscimo de despesas. A redução dos alimentos devidos à ex-mulher se justifica se demonstrado que esse acréscimo de despesas não poderá ser suportado pelo devedor sem sacrifício da própria subsistência e/ou das demais pessoas integrantes da sua família. É evidente que, quanto menor a renda do alimentante, maior comprometimento da sua subsistência haverá em decorrência de acréscimos nas despesas mensais' (AC n. 0023876-97.2012.8.24.0008, Des. Newton Trisotto).
De ordinário, 'o princípio da igualdade de tratamento entre os filhos, insculpido no art. 227, § 6º, da Constituição da República a obrigação alimentar )será prestada isonomicamente em relação a toda a prole, de modo a impedir qualquer diferenciação injustificada' (AI n. 2012.039623-8, Des. Henry Petry Junior Des. Jorge Luis Costa Beber; AC n. 2014.062826-5, Des. Trindade dos Santos; AC n. 2015.043572-8, Des. Saul Steil)' (AC n. 2015.044768-2). O princípio da isonomia deve ser preservado se as necessidades de todos os filhos do devedor de alimentos forem razoavelmente similares.
"(AI n. 4011278-91.2017.8.24.0000, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 21.09.2017).

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013126-50.2016.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Gerson Cherem II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 31-10-2018)

Dessa forma, a minoração da prestação destinada ao filho
D.L.P.D.L., ora agravado,
para o equivalente
a 5% (cinco por cento) dos vencimentos e demais vantagens do genitor, excluídos os abatimentos obrigatórios,
mostra-se conveniente, a fim de que se compatibilize ao numerário destinado ao outros filhos menores.

Por fim, menciono que a determinação proferida pelo Juízo de origem poderá ser novamente revista no decorrer da instrução processual, onde se contará com maiores elementos de prova, ou caso sobrevenha nova circunstância fática. Consequentemente, se achar necessário e por estar mais próximo da realidade dos fatos, o magistrado poderá adequar sua decisão, tendo como parâmetro o binômio necessidade/possibilidade.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, reduzindo a verba alimentar para 5% sobre vencimentos e demais vantagens do genitor, excluídos os descontos obrigatórios, devendo ser descontado em folha de pagamento e depositado em conta bancária, permanecendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de _____ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2021